Tribunal: TJES
Processo: 5000676-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000676-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000676-45.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:

CLARA MEUSINHA SUELA DA CUNHA, MARISA SUELA DA CUNHA PAGANINI, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADIAMENTO DA PASSAGEM DE CRUZEIRO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA PASSAGEM QUE ESTARIA SUJEITO A 100% DE MULTA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM. SENTENÇA PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO. PERDA DO TEMPO ÚTIL. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
CLARA MEUSINHA SUELA DA CUNHA e MARISA SUELA DA CUNHA PAGANINI
em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

Em síntese, as partes autoras relatam que haviam adquirido passagem para realizarem um cruzeiro internacional juntamente de embarcação da segunda requerida, comprando a passagem através da primeira requerida. A viagem tinha data prevista para ocorrer nos dias 16/01/2021 a 24/01/2021, porém foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

Ainda no ano de 2021, após a reabertura das fronteiras, as requerentes entraram em contato com a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. para tratarem acerca do status da passagem daquelas, recebendo duas opções: a utilização do crédito para realização de viagem em cruzeiro nacional de qualidade inferior ou, após o pedido de cancelamento, o reembolso com 100% de multa. Não concordando com a decisão da empresa, decidiram buscar a via judicial.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para:

I -
CONDENAR
as requeridas a restituírem solidariamente às autoras o valor de R$ 11.943,00 (onze mil novecentos e quarenta e três reais), com incidência de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros a contar da citação;

II -
CONDENAR
as requeridas a repararem solidariamente os danos morais sofridos pelas autoras no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada requerente, incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3740668, a segunda requerente (MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.) interpôs Recurso Inominado, argumentando pela aplicação da Lei nº 14.046/2020, para reconhecer a previsão legal do prazo máximo de 31/12/2022 para reembolsos de cancelamentos causados por situações advindas da pandemia da Covid-19, pela inexistência de danos morais e pela aplicação do efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Primeiramente, cumpre salientar que, no que se refere ao cabimento do pagamento da indenização por danos materiais, relativa ao reembolso do cancelamento da passagem do cruzeiro, no valor de R$11.943,00 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais), este encontra-se incontroverso, assim como explicitado em contrarrazões. Isto se percebe pela ausência de interposição de recurso ou apresentação de contrarrazões pela primeira requerida (CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.), além da ausência de impugnação acerca do assunto pela parte recorrente, somente discorrendo acerca do prazo para a realização do reembolso.

Mesmo a recorrente afirmando sobre a autorização do reembolso em valor total, é notório que o e-mail enviado pela agência de viagens (CVC) informa que o reembolso somente seria realizado mediante desconto de multa de 100% sobre o valor pago pelas requerentes, ora recorridas, somente ocorrendo a devolução das taxas, conforme consta em ID nº 3740626. Este fato não foi atacado ou justificado pela recorrente, o que torna também incontroverso esse fato, explicitando a abusividade perpetrada pela agência de viagens ré.

É imperioso apontar que, como dito em sede de sentença, a relação entre as partes está encoberta sob o direito consumerista, ante a relação de fornecedor da recorrente e a agência de viagens (art. 3º do CDC) e de consumidor das requerentes (art. 2º do CDC).

Percebida a relação de consumo, é sabido que os fornecedores respondem objetivamente pelas falhas na prestação do seu serviço, ou seja, independentemente de culpa, de acordo com o disposto no art. 14 do CDC. Nesse sentido, independente de a empresa MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. ter autorizado o reembolso integral do valor da passagem, a recusa pela agência de viagem na realização do ato, informando que iriam aplicar multa de 100% sobre o valor a ser devolvido, invoca a responsabilidade solidária da recorrente, de modo que, posteriormente, pode exercer seu direito de regresso contra a outra requerida.

Diante o exposto acima, compre observar o disposto no art. 25, caput e §1º, do CDC, que afirma:

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
. (g.n.)

Dessa forma, ambos os requeridos, por fazerem parte da cadeia de consumo, possuem responsabilidade objetiva solidária, devendo ambos arcarem com os prejuízos sofridos pelos consumidores devido à falha na prestação do serviço.

Ademais, mesmo incontroversa a necessidade da restituição por completo, e alegado pela recorrente que o pagamento do reembolso estava programado para correr até o dia 31/12/2022, não há nos autos qualquer prova da realização do mesmo. Dessa forma, o que se percebe é que há, em verdade, um descumprimento do dispositivo legal, o que enseja entender como correta a sentença proferida pelo magistrado de piso no que se refere à condenação pelos danos materiais.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo financeiro causado pela recusa na restituição do dinheiro devido às consumidoras, bem como a recusa administrativa por parte da agência de viagens, ensejando a perda do tempo útil das recorridas, entendo que ficou ultrapassado o mero aborrecimento, pelo que percebo a incidência do dano à honra dessas.

Portanto, entendo como correto o reconhecimento dos danos morais indenizáveis, sendo estes estabelecidos em patamar razoável, qual seja o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não se demonstrando desarrazoado ou onerosos em razão da condição do recorrente e do efetivo prejuízo causado às recorridas.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)